Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. ART. 387, IV, DO CPP. APLICAÇÃO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, com base no art. 387, IV, do CPP, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (ii) estabelecer se é necessária prova específica do dano moral ou se este pode ser presumido nos casos de injúria racial, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.
4. A fixação da indenização exige pedido expresso na denúncia, indicação de valor e oportunidade de defesa, requisitos atendidos no caso concreto.
5. O dano moral decorrente da injúria racial é presumido, pois a prática de ofensas de cunho racial viola diretamente a dignidade e os direitos da personalidade da vítima, impondo o dever de reparação civil independentemente de prova concreta do prejuízo.
6. O montante estipulado na sentença mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, atendendo às funções reparatória e preventiva.
7. A condição econômica do réu e o fato de estar assistido pela Defensoria Pública devem ser mensurados, mas não afastam o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; CPP, art. 387, IV; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.986.672/SC; STJ, REsp no 1.675.874/MS; TJDFT, Acórdão no 2041765; TJDFT, Acórdão no 2100641.